Tribunal: TJDFT
Processo: 0002982-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
2. Os depoimentos dos policiais, no desempenho de sua função pública, deve contar com especial relevância, sobretudo quando corroborados pelos demais elementos de prova constante nos autos.
3. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de receptação, por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo, inviável o pleito absolutório.
4. Há dolo do agente quando não é apresentada nenhuma prova de boa-fé diante da ausência de documentação do veículo, especialmente quando o conduz utilizando chave “micha”, além de serem constatadas avarias no cilindro da porta do automóvel.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.